Tribunal: TJDFT
Processo: 0702117-61.2018.8.07.0020
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA. VÍCIOS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O artigo 1.022, do Código de Processo Civil, estabelece as hipóteses em que os embargos declaratórios são permitidos, quais sejam, quando houver obscuridade, contradição e omissão.

Analisando detidamente as razões recursais, verifica-se que, os argumentos trazidos pelo embargante são basicamente os mesmos apresentados no agravo de instrumento. Ao decidir o recurso de agravo, esta egrégia 3a Turma Cível, por unanimidade, deu-lhe parcial provimento para limitar a quebra do sigilo apenas durante o período em que a sociedade era qualificada como unipessoal.

2. No julgamento do apelo restou consignado que “uma vez que a referida cláusula penal já antecipa os “lucros cessantes” que o promitente comprador perceberia em decorrência do descumprimento contratual da construtora em relação à entrega do imóvel, entendeu-se que não haveria razão para se fixar, também, uma indenização com base sobre o valor locatício do imóvel, posto que haveria uma dupla incidência decorrente do mesmo inadimplemento contratual (atraso na entrega da obra), caracterizando-se verdadeiro bis in idem.”

3. Restou consignado no acórdão que: “A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes.”

4. Recurso conhecido e desprovido.